Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748147-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARINA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: A. V. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARINA ARAUJO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, o pedido de tutela provisória recursal foi indeferido (ID 66084244). Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de nova decisão naqueles autos deferindo incidentalmente a tutela de urgência. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de nova manifestação do Juízo a quo no processo originário (ID 221025179 do 0801150-26.2024.8.07.0016) posteriormente à interposição do aludido recurso, garantindo à agravante o direito anteriormente indeferido e reiterado na presente via recursal. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento superveniente de decisão que, revendo posição anterior, acolhe o pleito de tutela de urgência, torna a decisão primeva sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do respectivo recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, proferida nova decisão na lide de origem, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator